Tribunal: TJBA
Processo: 8032705-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032705-91.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIDNEI SIMOES DE FREITAS Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA REPETITIVO 1198. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, em ação com suspeita de litigância predatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de reconhecimento de firma em instrumento procuratório, e a consequente extinção do processo por seu descumprimento, é compatível com a legislação processual civil e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1198, embora admita a exigência de documentos para lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo em casos de litigância predatória, não faz menção à necessidade de a procuração ter assinatura com firma reconhecida em cartório. 4. A legislação processual civil vigente não impõe a obrigatoriedade de reconhecimento de firma em instrumento de mandato, conforme o art. 105 do CPC e o § 2º do art. 5º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). 5. A extinção do feito com base exclusivamente na ausência de reconhecimento de firma na procuração não se harmoniza com o princípio da primazia do mérito (art. 4º do CPC), especialmente por não ser documento essencial ao ajuizamento da ação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento da demanda. Tese de julgamento: "É desnecessária a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade para o ajuizamento de ação, sendo possível a adoção de outras medidas para verificar a idoneidade da ação em caso de suspeita de litigância predatória." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8032705-91.2023.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante SIDNEI SIMOES DE FREITAS e Apelada HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça